Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701009-68.2020.8.07.0006 RECORRENTES: PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO E OUTROS RECORRIDOS: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE EM RECORRER. SITUAÇÃO MAIS VANTAJOSA. PRESENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. 1. Se o provimento do recurso tem o condão de colocar o Recorrente em situação processual mais vantajosa do que a que se encontra, resta presente o interesse recursal. 2. Os Réus que arguem nulidade da r. sentença recorrida por ausência de citação de herdeiros de um dos Réus falecido devem demonstrar a existência dos mencionados interessados, sob pena de não acolhimento da alegação. 3. Havendo pretensão resistida dos vários Réus quanto ao conhecimento da demanda adjudicatória, todos devem responder pelos ônus sucumbenciais na hipótese de procedência do pedido. 4. Tratando-se de obrigação de fazer, referente à adjudicação dos bens imóveis aos Autores, não se pode considerar que o proveito econômico pretendido por eles equivale ao valor dos bens adquiridos, sendo, portanto, inestimável. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedentes. 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. Os recorrentes alegam que foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios indevidamente, pois não deram causa à presente demanda. Subsidiariamente, requerem a fixação com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a condenação também da parte recorrida. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, os recorridos MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FÁBIO STARACE FONSECA E ELIANA GALESI FONSECA, requerem que todas as publicações ocorram em exclusivamente em nome do advogado MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, OAB/DF17.147. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações dos recorridos MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FÁBIO STARACE FONSECA E ELIANA GALESI FONSECA, ocorram em exclusivamente em nome do advogado MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, OAB/DF17.147. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023